Tribunal: TJDFT
Processo: 0020012-98.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020012-98.2016.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRESON AUGUSTO DA SILVA ROSA RECORRIDO: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, REGINALDO MARQUES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREEENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. REVOGAÇÃO TACITA DA TUTELA DE URGÊNCIA. VEICULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A tutela de urgência é concedida mediante um juízo de probabilidade e da verificação de uma situação de urgência,pautada no preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.Portanto, a sentença de improcedência fulmina a verossimilhança das alegações da parte Autora, impondo-se a revogação da tutela fundada em cognição sumária, com efeitos ex tunc. 2. Por força do art. 1.267 do CC, a propriedade de bens móveis, incluindo os veículos automotores, transmite-se pela tradição, sendo irrelevante para fins de definição de propriedade, o registro da transferência no órgão executivo de trânsito, mas quem exerce a efetiva posse do veículo e as circunstâncias que a permeiam. 3. O Apelante, ora Autor, apesar de possuir o veículo Corsa Sedan Premium em questão estar registrado em seu nome junto ao DETRAN-DF, conforme consta no CRLV, o qual lhe foi doado por sua avó, não exerce a posse do referido veículo por período superior a um ano e meio. A posse, no período, foi exercida pela 1a Ré (sua tia), que possui a curatela definitiva de sua mãe (avó do Autor). Nesse ínterim, a 1a Ré alienou o veículo para o 2o Réu. 4. Os depoimentos e os documentos acostados aos autos indicam que o veículo objeto do litígio, pertencente ao Autor, foi objeto de permuta por um veiculo Fox, mais novo, pertencente à irmã do Autor, vez que a mesma adquiriu outro veículo. Vale dizer que o veiculo Fox também foi adquirido pela sua avó e doado à sua irmã. Assim, como parte do negócio, o veículo objeto do litígio retornou à propriedade de sua avó, mãe da 1a Ré. 5. Apelação conhecida. Negado provimento. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega infração aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição Federal, 166, inciso II, 481, e 1.228 todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que se configura venda a nom domino na espécie, uma vez que seu veículo automotor foi vendido a terceiro sem a sua autorização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 166, inciso II, 481, e 1.228 todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado não destoa do entendimento do STJ, no sentido de que a tradição caracteriza a venda de bens móveis, transferindo o domínio da propriedade. A propósito confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena (REsp 1582177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). (...) (AgInt no REsp 1338457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/3/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática exarada no Agint no Resp 1764032, Ministro Benedito Gonçalves, DJ-e 29/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, infirmar a conclusão do julgado e acolher a tese recursal demandariam o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020